Tribunal: TJBA
Processo: 0531111-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531111-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIOLETA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
FABIO JOSE DE OLIVEIRA OZORIO

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LODI MAURINO SODRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora em face de empresa de transporte coletivo, visando ao ressarcimento de indenização securitária paga ao seu segurado, em decorrência de acidente de trânsito. A pretensão fundamenta-se na alegação de que um ônibus de propriedade da empresa ré colidiu na traseira do veículo segurado, causando-lhe perda total. A sentença proferida no primeiro grau de jurisdição acolheu o pedido autoral, condenando a empresa de transportes a ressarcir os valores despendidos pela seguradora.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a este Tribunal consistem na análise de:

a) preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, decorrente da não realização de perícia técnica, e por alegada fundamentação insuficiente;

b) mérito da responsabilidade civil pelo acidente, incluindo a discussão sobre a culpa exclusiva ou concorrente da condutora do veículo segurado, em razão de suposta frenagem abrupta;

c) adequação da declaração de perda total do veículo e do montante indenizatório fixado na condenação.

III. Razões de decidir

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A oportunidade para a especificação de provas foi devidamente concedida às partes durante a instrução processual. A Apelante, contudo, não requereu a produção de prova pericial no momento oportuno, além de ter dispensado a oitiva de seu motorista, testemunha fundamental para a comprovação de sua tese defensiva. A inércia da parte em produzir as provas que lhe incumbiam acarreta a preclusão do direito, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

A sentença, por sua vez, encontra-se devidamente fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos, analisando os fatos, o direito aplicável e as provas produzidas, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

2. No mérito, a responsabilidade pelo evento danoso deve ser mantida. A colisão na traseira de veículo automotor gera uma presunção relativa de culpa do condutor que segue atrás, por violação do dever de manter distância segura e de dirigir com atenção, conforme preceituam os artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A alegação de frenagem abrupta, ainda que considerada, não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de culpa, uma vez que o dever de manter distância de segurança visa, precisamente, a permitir que o condutor reaja a eventos previsíveis do trânsito, como a redução de velocidade ou paradas repentinas do veículo à frente.

O depoimento da condutora do veículo segurado, somado ao Registro de Acidente de Trânsito (RAT) e às fotografias dos danos, constitui um conjunto probatório coerente e suficiente para sustentar a conclusão da sentença.

A declaração de perda total e o valor do ressarcimento foram devidamente comprovados por meio da documentação apresentada pela seguradora, incluindo orçamentos detalhados, comprovante de pagamento da indenização e nota fiscal da venda do salvado. A Apelante limitou-se a impugnar genericamente os valores, sem apresentar prova técnica ou documental robusta que pudesse desconstituir os documentos da Apelada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido, rejeitadas as preliminares.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, estabelecida com base no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente é afastada por prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

2. A alegação de frenagem abrupta do veículo que segue à frente, por si só, não configura causa excludente de responsabilidade, pois o dever de manter distância segura visa justamente a prevenir colisões em tais circunstâncias.

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, deixa de requerer perícia técnica no momento oportuno e, ademais, dispensa a oitiva de sua principal testemunha, operando-se a preclusão sobre a matéria."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0531111-05.2015.805.0001, em que é apelante
VIOLETA TRANSPORTES LTDA
,

e apelado
LIBERY SEGUROS S/A,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça